Tribunal: TJDFT
Processo: 0747535-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Número do processo: 0747535-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DF DESPACHO Aguarde-se o pronunciamento da E. Câmara de Uniformização quanto ao pedido liminar formulado na Reclamação no 0712445-08.2021.8.07.0000, ora noticiada. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador